Tribunal: TJPA
Processo: 0830993-59.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830993-59.2024.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOSE MARTINS GOMES SANDIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO LEGAL OBSERVADO. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A extinção foi decretada após a intimação pessoal da parte autora, que permaneceu inerte no prazo concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a sentença foi proferida em conformidade com o art. 485, III e § 1º, do CPC, notadamente quanto à obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão que configure abandono de causa, antes de o processo ser extinto sem resolução do mérito.

4. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a parte autora foi regularmente intimada pessoalmente, por meio de aviso de recebimento assinado por representante legal, para impulsionar o feito, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, tendo permanecido inerte, o que caracteriza abandono de causa.

5. É desnecessária a intimação pessoal do patrono constituído quando já realizada a intimação pessoal da parte autora. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, inexistindo prejuízo à parte recorrente.

6. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte reforçam a desnecessidade de intimação do patrono quando a parte autora foi intimada pessoalmente e não cumpriu as diligências determinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "É válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC, quando a parte autora, regularmente intimada pessoalmente, permanece inerte no prazo assinalado."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 240.588, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10.11.2005; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000085-50.1999.814.0003, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.03.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0830993-59.2024.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOSE MARTINS GOMES SANDIM

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela apelante em desfavor de
JOSE MARTINS GOMES SANDIM
,

ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 24287062)
:

“(...) SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de JOSE MARTINS GOMES SANDIM, partes qualificadas nos autos.

O despacho ID Num. 129434303 determinou a intimação pessoal do requerente para que manifestasse interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono da causa.

A certidão ID Num. 132861968 informou que, apesar de intimado, o demandante permaneceu inerte.

É a síntese do necessário.

Decido.

Nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (grifo nosso)

Conforme exigência do § 1º do supracitado artigo, a parte requerente foi intimada pessoalmente para que suprisse a falta existente e promovesse o andamento do processo, sob pena de extinção sem exame do mérito.

No entanto, transcorrido o prazo concedido, o(a) autor(a) permaneceu inerte.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Custas, se existente, pelo(a) autor(a).

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, recolha as custas pendentes, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto e posterior instauração de PAC, nos termos da lei estadual nº 9.217/2021.

Transitada em julgado a sentença e transcorrido o prazo sem pagamento das custas finais, arquivem-se os autos para a instauração de PAC.

Belém/PA, 3 de dezembro de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial (...)”

Inconformado, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 24287063)
sustentando, em síntese, que a extinção foi indevida, uma vez que não houve intimação pessoal de seu patrono, conforme exige o § 1º do artigo 485 do CPC, considerando a outorga específica de poderes para recebimento de intimações. Alega, ainda, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, economia processual e instrumentalidade das formas, destacando que a extinção prematura do feito causa prejuízos irreparáveis e posterga a satisfação do direito pleiteado. Requer, assim, a cassação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à análise da adequação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de alegada ausência de intimação pessoal do patrono da parte autora, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo legal.

O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Tal requisito, de caráter obrigatório, visa assegurar que a parte tenha plena ciência da necessidade de impulsionar os autos, de modo a evitar extinção indevida.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que o banco apelante foi devidamente intimado para que se manifestasse e indicasse o endereço para cumprimento do mandado liminar ou informasse interesse na conversão da demanda em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinação expressa no
ID 24287055
.

Diante da ausência de manifestação, conforme certificado no
ID 24287056
, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, com advertência quanto à possibilidade de extinção do processo nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, caso não houvesse manifestação no prazo de 5 (cinco) dias
(ID 24287057
).

No
ID 24287060
, consta o Aviso de Recebimento (AR) assinado pelo representante do banco, confirmando o recebimento da intimação. Ainda assim, houve nova certificação de ausência de manifestação por parte do apelante no prazo assinalado (
ID 24287061
), culminando na sentença de extinção do feito
(ID 24287062)
.

Portanto, verifica-se que os requisitos previstos no art. 485, III, do CPC, foram integralmente observados, notadamente a intimação pessoal da parte interessada, conforme comprovado documentalmente.

Neste sentido, colaciono:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
SENTENÇA TERMINATIVA – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE EFETIVADA – OBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 267 DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE INTERESSADA
– AFRONTA A SÚMULA 240 DO STJ NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO ABANDONO DE CAUSA – DECISUM ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte interessada na hipótese de extinção do feito por abandono de causa; a inocorrência da intimação pessoal; a necessidade de intimação do patrono da parte; bem assim da indispensabilidade da requisição da parte contrária em atenção a Súmula 240 do STJ. 2 – Com efeito,
verificado a paralização do processo por um longo lapso temporal, resta caracterizada a hipótese de extinção da demanda por abandono de causa, que a teor do § 1º do art. 267 do CPC/1973, vigente a época, deve ser precedida da intimação pessoal da parte interessada. 3 – In casu, constata-se que foi determinada a intimação pessoal do banco exequente (ID. 11609771 – p. 07), sendo certificado pelo Oficial de Justiça a sua efetivação (ID. 11609771 – p. 09), bem assim certificado pela Secretaria, a inercia do exequente (ID. 11609771 – p. 11). 4 – Hipótese em que não se evidencia a alegada inobservância pelo juízo primevo, do disposto no § 1º do art. 267 do CPC/1973, não havendo quer se falar, portanto, em nulidade de sentença
.
5 – A única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora,
sendo desnecessária a prévia intimação do patrono da parte, mormente quando já efetivada a intimação pessoal desta
.
6 – Ademais, na execução não embargada, como ocorre no caso em exame, a extinção por abandono da causa independe de requerimento do executado, podendo ser decretada de ofício sem que ocorra afronta à Súmula 240 do STJ. 7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 28 de março de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000855019998140003 13518036, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR VIA POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. 1. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal e via oficial de justiça, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da mudança de endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil.
2. Constatado que o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, deixando transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
3. Tratando-se de extinção de Execução não embargada, por abandono do feito, não se faz necessário o requerimento da parte executada. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJ-DF 00036424120168070004 - Segredo de Justiça 0003642-41.2016.8.07.0004, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 08/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque acrescentado)

Ademais, conforme consulta ao sistema, constata-se que
os patronos constituídos pelo banco apelante tomaram ciência da determinação judicial de ID 24287057 por meio de consulta ao sistema PJe, em 12/11/2024
, afastando qualquer alegação de desconhecimento quanto à necessidade de impulsionar o processo.

Portanto, a extinção do processo está em plena consonância com o art. 485, III, do CPC, uma vez que a parte autora permaneceu inerte, mesmo após ser devidamente intimada. Não há qualquer indício de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, que foram observados durante a tramitação processual. A desídia processual da parte autora evidencia a inércia no cumprimento de suas obrigações processuais, justificando a extinção do feito, nos exatos termos da lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso mantendo incólume a sentença de extinção proferida pelo juízo de origem, por encontrar-se em estrita consonância com o ordenamento jurídico.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025